Tribunal: TJDFT
Processo: 0765227-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0765227-41.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KAEL PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais. Brasília/DF, 2 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora